Tribunal: STF
Processo: Rcl 48056
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por André Luis Silva Cardoso contra decisão proferida pela Turma Recursal de Belo Horizonte que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 3.127/DF e no RE nº 596.478/RR (vinculado ao Tema 191 da repercussão geral).
    O reclamante afirma que atuou na função de agente penitenciário por quase 9 (nove) anos, vinculado ao Estado de Minas Gerais por força de contratos administrativos temporários sucessivamente renovados.
    Sustenta a nulidade desses contratos, pois
    “houve sucessivas renovações contratuais (por quase 09 anos), maculando assim o requisito de temporariedade da contratação e por consequência a ilegalidade da contratação, eis que evidente a necessidade perene da Administração, que deveria ser suprida a por meio de provimento de cargo efetivo após a realização do concurso público.”
    Argumenta, ainda, que, “mesmo que levássemos em consideração todas as hipóteses elencadas na Lei 18.185/09, bem como as respectivas hipóteses de renovações, o período de contratação da parte Recorrente extrapola, e muito, o permitido pela legislação”
    André Luis Silva Cardoso aduz que ingressou com o Processo nº 5009854-14.2020.8.13.0027, requerendo o reconhecimento da nulidade dos referidos contratos administrativos e a condenação do Estado de Minas Gerais ao recolhimento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tendo sido julgados improcedentes os pedidos, o que vai de encontro ao 
    “entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do STJ e especialmente do STF, no sentido de que as contratações temporárias, que são autorizadas em casos de excepcional interesse público, renovadas sucessivamente (que é exatamente o caso dos autos), caracterizam a nulidade dos contratos de acordo com a Constituição Federal”.
    Requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que seja julgada procedente “a reclamação, para que seja declarada NULA a contratação de quase 09(nove) anos do Reclamante, e sendo assim que o mesmo tenha direito ao FGTS.”
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 
    Aponta-se como julgados paradigmas a ADI nº 3.127/DF e o RE nº 596.478/RR (Tema 191 RG), nos quais se assentou que a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública em afronta ao princípio do concurso público não obsta o reconhecimento do direito ao depósito e levantamento do FGTS pelos trabalhadores. Vide:
    “É constitucional o art.19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.” (Tema 191 RG) 
    “TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI nº 3127, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavascki, DJe de 05-08-2015).
    Observo que os julgados paradigmas estão em consonância com as conclusões adotadas no ato reclamado, uma vez que a autoridade reclamada reputou indevido o percebimento de FGTS ao afastar a alegação de nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com o ente público, sob argumento de que “as renovações contratuais, no caso vertente, não malferiram a legislação estadual, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão“(e-Doc 16, p. 3). A propósito transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    “AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – OS CONTRATOS FIRMADOS NÃO PADECEM DE NULIDADE CONCERNENTE AO TEMPO DE VIGÊNCIA, SENDO INDEVIDO, PORTANTO, O PERCEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    No caso, a pretensão do reclamante em ver reconhecida a nulidade dos aludidos contratos temporários revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 47325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 25-06-2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47051 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 25-06-2021).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente